Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704856-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Candango de Solidariedade – ICS, em liquidação judicial, contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0035492-79.2003.8.07.0001, na qual determinou a não arrecadação do imóvel objeto da matrícula 4491 do Cartório de Planaltina/DF, atualmente ocupado pelo Hotelzinho São Vicente de Paulo - HOSVIP, que presta serviço socioassistencial a crianças em situação de vulnerabilidade social. Eis a r. decisão agravada (ID 221025031 da origem): “Trata-se de processo de dissolução e liquidação do Instituto Candango de Solidariedade - ICS, cuja situação atual se encontra em fase de alienação de bens vinculados à entidade. Em razão disso, o Hotelzinho São Vicente de Paulo - HOSVIP ingressou no processo como terceiro interessado, apresentando manifestação para resguardar o direito de posse do imóvel utilizado para prestar serviço assistencial a crianças em situação de vulnerabilidade (ID 202539743). A petição veio acompanhada de documentos (ID 202539744 a ID 202555642). Intimada, a Administradora Judicial apresentou manifestação pela permanência do bem na arrecadação do ativo do Instituto Candango de Solidariedade, visando garantir o pagamento de diversos credores (ID 206176122 e ID 20940654). Em seguida, o Ministério Público apresentou requerimento para exclusão do imóvel ocupado pelo Hotelzinho São Vicente de Paulo da arrecadação, considerando o relevante interesse público dos serviços prestados pela entidade assistencial (ID 207402628). Decido. Merece ser acolhido o pedido de exclusão do bem Hotelzinho São Vicente de Paulo da arrecadação do ativo do ICS. O órgão ministerial justificou seu pedido na alegação de que o imóvel apresenta destinação exclusivamente assistencial, sendo utilizado para atender crianças em situação de vulnerabilidade, sem fins lucrativos, pelo que a arrecadação do imóvel seria contrária ao interesse público e ao princípio da função social da propriedade (ID 207402628). De outro lado, a Administradora Judicial manifestou que a exclusão do bem impactará o montante arrecadado no processo de liquidação, em prejuízo dos credores da massa (ID 206176122). A controvérsia reside, portanto, na necessidade de ponderar a preservação do interesse público, representado pela destinação social do bem, e a obrigação da quitação dos passivos da entidade. Pois bem. A exclusão do bem denominado Hotelzinho São Vicente de Paulo fundamenta-se na premissa de que propriedades destinadas a serviços assistenciais de relevante interesse público devem ser preservadas. O princípio da função social da propriedade, previsto no art. 5.o, inciso XXIII, da Constituição Federal, embasa referida exclusão da arrecadação, considerando que o imóvel é destinado ao atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade social, desempenhando uma função de grande relevância pública. A inclusão do imóvel no processo de liquidação prejudicaria o atendimento dessas crianças, em flagrante contrariedade ao interesse público. Embora o bem possua valor patrimonial que poderia contribuir para o pagamento dos credores da entidade (ICS), o prejuízo à coletividade e à continuidade dos serviços assistenciais supera, no caso concreto, os interesses arrecadatórios. Ressalta-se que o ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, segundo o qual, em situações de conflito, o interesse coletivo deve prevalecer. No caso dos autos, há vasta documentação demonstrando que o imóvel está vinculado a atividades de assistência social, cumprindo relevante função pública. Na manifestação do Hotelzinho São Vicente de Paulo (ID 202539743), foram apresentados elementos comprobatórios contundentes de que o imóvel é utilizado para atividades de acolhimento e atendimento integral de crianças em situação de vulnerabilidade, evidenciando seu caráter assistencial, conforme indicam diversos termos de parceria com a administração pública do Distrito Federal (ID 202548875, ID 202548876, ID 202548877, ID 202548878, ID 202548881, ID 202548882). Ademais, impõe-se mencionar que não há indícios de utilização do imóvel para fins comerciais ou desvios de finalidade, que justifiquem a permanência do bem na massa arrecadada. Diante do exposto, e considerando que a documentação apresentada comprova a utilização do bem para fins de interesse social, a exclusão do imóvel da massa arrecadada é necessária para assegurar a continuidade dos serviços assistenciais prestados pela instituição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do Ministério Público para excluir o imóvel ocupado pelo Hotelzinho São Vicente de Paulo, situado na Rua 15 de Novembro, Quadra 60 Lote 09 A, Setor Tradicional, Planaltina/DF, no âmbito deste processo de dissolução e liquidação de sociedade. Determino que a Administradora Judicial proceda à anotação da exclusão do referido bem nos autos e prossiga com o processo de dissolução e liquidação, adotando as demais medidas pertinentes à massa arrecadada remanescente. Intimem-se. Cumpra-se.” Nas razões recursais, o agravante argumenta que "não há documento que autorize a referida entidade a ocupar o imóvel e, muito menos, motivo juridicamente relevante para permitir a exclusão do patrimônio pertencente ao acervo de bens que integram a massa do ICS (Agravante), em liquidação". Além disso, destaca que "o valor social atribuído ao imóvel, a outra entidade de interesse social, não justifica, por si só, apregoar o não pagamento a milhares de credores, a maioria trabalhadores, que esperam e confiam legitimamente no Poder Judiciário, aguardando a aplicação da lei para a liquidação dos bens da massa, com vistas à satisfação de seus créditos." O agravante argumenta que o imóvel pertence ao ICS e deve ser arrecadado no interesse do processo de liquidação judicial. Lastreia-se no art. 108 da Lei no 11.101/2005, que estabelece o rito para a arrecadação dos bens em processos de liquidação judicial. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, permitindo a arrecadação do imóvel objeto da matrícula 4491 do Cartório de Planaltina/DF, nos autos do processo n. 0035492-79.2003.8.07.0001, que trata da dissolução/liquidação do Instituto Candango de Solidariedade – ICS Preparo no ID 68644356. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator